Tribunal: TJMT
Processo: 1022838-97.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022838-97.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE NONATO FILHO - CPF: 694.149.631-20 (AGRAVANTE), RAHAL & RAHAL LTDA - ME - CNPJ: 02.294.394/0001-63 (AGRAVADO), RODRIGO RAHAL - CPF: 061.676.258-59 (AGRAVADO), ANDREA MAURA SACIOTO RAHAL - CPF: 154.563.118-28 (AGRAVADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA. POSTERIOR ALIENAÇÃO. INDÍCIOS DE FRAUDE À EXECUÇÃO. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS PARA REANÁLISE DO PEDIDO. ANULAÇÃO DE PARTE DA DECISÃO E MANUTENÇÃO DO ARRESTO DETERMINADO ANTERIORMENTE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Henrique Nonato Filho contra decisão que indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica para atingir o patrimônio da empresa Rahal & Rahal LTDA - ME e aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça aos executados Rodrigo Rahal e Andre Maura Sacioto Rahal, em virtude de terem indicado bem à penhora e depois aliená-lo.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de oportunizar a busca de bens penhoráveis ou insolvência dos Executados antes de analisar a desconsideração inversa da personalidade jurídica, diante da suposta confusão patrimonial e esvaziamento de bens dos devedores. Pretende, ainda, a manutenção de arresto de crédito da empresa Rahal & Rahal LTDA e a intimação dos Agravados para indicarem bens suscetíveis de penhora, sob pena de ato atentório à dignidade da justiça.

III. Razões de decidir

3. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, exigindo prova inequívoca de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, conforme o art. 50 do CC e o art. 28 do CDC.

4. No caso, não houve prévia busca de bens dos devedores antes do requerimento da desconsideração, sendo necessária a realização de diligências judiciais para verificar a inexistência de outros bens penhoráveis, sobretudo quando há indícios de fraude à execução pelos devedores.

5. Necessidade de manter o arresto de créditos da empresa agravada, até decisão final sobre a desconsideração inversa da personalidade jurídica.

6. Incabível o conhecimento do agravo do pedido de intimação dos devedores para que indiquem bens suscetíveis de penhora, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, nessa parte, parcialmente provido para anular a decisão agravada na parte em que indeferiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica, determinando-se a realização de busca de bens dos executados antes da reanálise da questão e mantendo-se o arresto de crédito no rosto dos autos n.º 0001419-23.2001.8.11.0007, em trâmite na 6ª Vara da Comarca de Alta Floresta – MT.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ HENRIQUE NONATO FILHO
contra decisão proferida nos autos da Ação Monitória em fase de Cumprimento de Sentença nº 1012990-07.2017.8.11.0041, em trâmite na 10ª Vara Cível de Cuiabá-MT, promovido pelo ora Agravante em desfavor de
RODRIGO RAHAL
e
ANDREA MAURA SACIOTO RAHAL
.

A decisão agravada indeferiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica, pleiteada pelo Exequente/Agravante, visando atingir o patrimônio da empresa R
AHAL & RAHAL LTDA – ME,
e condenou os Executados/Agravados ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, em virtude da indicação de imóvel à penhora (matrícula nº 84.209) e posterior venda sem comunicar o juízo de primeiro grau.

Em suas razões, o Agravante narra que a demanda originária decorre de cumprimento de sentença em ação monitória, no qual busca o recebimento da quantia de R$ 943.665.15 (novecentos e quarenta e três mil e seiscentos e sessenta e cinco reais e quinze centavos), oriunda de Cédula de Produto Rural, devidamente atualizada até a data do pagamento.

Alega que os Agravados mantém um “grupo econômico familiar”, constituído pelas pessoas físicas e pela pessoa jurídica RAHAL & RAHAL LTDA – ME, inscrita no CNPJ sob o nº 02.294.394/00014-63, que tem os devedores Rodrigo e Andrea como únicos sócios.

Afirma que “
o desvio dos bens das pessoas físicas dos Agravados e a manutenção de bens em nome da pessoa jurídica visa, unicamente, o esvaziamento patrimonial dos Agravados Executados, com o nítido propósito de fraudar a presente execução e de causar prejuízos ao Agravante
” – sic.

Argumenta que “
o Agravante não pleiteou apenas a desconsideração da personalidade jurídica, mas também a utilização de todas as ferramentas que o Código de Processo Civil de 2015 colocou ao alcance do Juiz, para coibir a fraude à execução e a prática de atos atentatórios à dignidade da Justiça e assegurar o cumprimento das ordens judiciais em tempo razoável.” –
sic.

Aponta que os Agravados cometeram atos atentatórios à dignidade da justiça ao indicar bem imóvel à penhora e posteriormente aliená-lo a terceiro, dando ensejo a fraude à execução.

Ressalta que o juízo
a quo
deveria buscar bens dos Agravados antes de indeferir a desconsideração da personalidade jurídica, caracterizando nítido cerceamento de defesa.

Frisa que “
Não se pode simplesmente indeferir pedido judicial por insuficiência de provas, sem oportunizar à parte a produção de provas, por todos os meios em direito admitidos
” – sic.

Aduz que o Juiz pode determinar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias, e deve coibir a prática de atos atentatórios à dignidade da justiça.

Ao fim, requer o provimento do recurso para: 1) oportunizar a produção de provas acerca da inexistência de bens penhoráveis ou insolvência dos Agravados; e, 2) a apreciação das arguições do Agravante acerca da aplicação ao caso dos autos das ferramentas postas à disposição do Juiz pelo CPC/2015, para coibir a prática da fraude de execução e de atos atentatórios à dignidade da Justiça e, especialmente, para garantir o cumprimento das ordens judiciais, podendo “
determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária
”, nos termos do art. 139, IV do CPC.

Subsidiariamente, requer: 3) a manutenção

do “
arresto do crédito da Agravada pessoa jurídica perante o Município de Alta Floresta, determinado pela decisão id. 91319024
” – sic; e, 4) seja “
determinada a intimação dos Agravados para indicarem “quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores”, nos termos do inciso V do art. 774 do CPC, sob pena de conversão do arresto em penhora e cominação da multa correspondente
.” – sic.

Contrarrazões em ID 239411690.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem de Ação Monitória em fase de Cumprimento de Sentença, promovido por José Henrique Nonato Filho em desfavor de Rodrigo Rahal e Andrea Maura Sacioto Rahal.

Observa-se do processo que os Executados, ora Agravados, indicaram à penhora o imóvel registrado sob a matrícula nº 84.209 do 2º Cartório de Registro de Imóveis (CRI) de Cuiabá-MT (ID 245422244 da origem), mas posteriormente realizaram a alienação do bem, razão pela qual o Exequente, ora Agravante, pugnou pela condenação dos Agravados ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça e a desconsideração inversa da personalidade jurídica para a execução atingir o patrimônio da empresa dos sócios (Rahal & Rahal LTDA –ME, CNPJ 02.294.394/0001-63), conforme manifestação de ID 44887811 da origem.

O juízo
a quo
indeferiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica e condenou os Agravados ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, cuja decisão é objeto do presente recurso e foi assim exarada:

“(...)Primeiramente, entende-se possível a dispensa de instrução probatória, vez que devidamente oportunizado as partes a apresentação dos documentos que entendem necessários, bem como o prosseguimento da análise do pedido nos próprios autos, em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, conforme já destacado ID 91319024.

É necessário consignar que a desconsideração da personalidade jurídica (disregard of legal entity) é medida aplicável pela Teoria Maior em caso de abuso da personalidade jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (art. 50 do CC), ou pela Teoria Menor diante do inadimplemento e falta de bens para responder por obrigações perante o consumidor (art. 28 do CDC).

Confiram-se os respectivos artigos:

“Art. 50 - CC. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.”

“Art. 28 - CDC. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.”

No caso em tela, a exequente alega que há confusão patrimonial entre os bens dos sócios executados e da empresa, a qual é utilizada com o fito de fraudar a execução, tratando-se grupo familiar constituído pelos executados.

Em análise ao documento apresentado ID 86817323 vê-se que os executados são sócios proprietários da empresa indicada, a qual encontra-se ativa, conforme consulta pública da situação cadastral retirada do site da Receita Federal anexa, tendo sido constituída antes mesmo do ingresso desta ação.

Fato é que não houve nenhuma busca de bens em nome dos executados, seja de valores, veículos, imóveis, bens móveis etc., não havendo prova alguma da inexistência de bens, nem mesmo indícios de confusão patrimonial ou desvio de finalidade.

Além disso, o exequente não apresentou prova alguma de insolvência dos executados ou mesmo da alegada confusão patrimonial ou desvio de finalidade, apenas demonstrou que há processos em nome desses (ID 86817324), os quais de acordo com a consulta realizada na presente data, em sua maioria, já encontram-se arquivados, com adimplemento das dívidas inclusive.

O que se vê, portanto, é a inexistência dos requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica, ao menos por ora, a qual trata-se de medida excepcional, não podendo ser acolhida sem provas comprobatórias.

Frisa-se ainda que a venda do bem anteriormente indicado a penhora não tem relação alguma com a empresa executada, sendo que o imóvel constava em nome dos executados e foi por esses alienado, não cabendo, portanto, como prova de desvio de finalidade ou mesmo confusão patrimonial relacionada a empresa.

Assim, considerando que não há demonstração de preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica, quais sejam, abuso da personalidade jurídica advindos do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial, não há como acolher tal pedido.

(...)

Assim sendo, REJEITO o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica pleiteado.

Sem condenação em honorários sucumbenciais ante a natureza do incidente.

Por consequência, com fulcro no art. 296 do CPC, revogo a medida liminar anteriormente deferida (ID 91319024).

Todavia, considerando que em análise ao feito nº 0001419-23.2001.8.11.0007 já houve a determinação da transferência de valores a esse feito, aguarde-se a vinculação para posterior deliberações.

Com relação ao pedido de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, vê-se que aplicável no caso em tela, já que a executada indicou o imóvel nº 84.209 à penhora, conforme se vê ID 14189517, mas posteriormente o vendeu, sem sequer comunicar o juízo, amoldando-se ao disposto no art. 774, I e II do CPC.

Assim, condeno os executados ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, correspondente a 10% sobre o valor atualizado do débito, nos termos do artigo 774, parágrafo único do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado dessa decisão, proceda-se a exclusão da empresa do polo passivo e intime-se a parte exequente para apresentar cálculo atualizado do débito alegado, requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. (...)” –
sic ID 153307639 da origem com destaques.

O artigo 50 do Código Civil estabelece que “
Em caso de abuso da personalidade jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial
, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso
”.

No caso, é incontroverso nos autos de origem que não houve a busca de bens dos devedores (pessoas físicas), sejam imóveis, móveis, ativos financeiros ou veículos, antes do requerimento do credor para a execução atingir os bens da empresa Rahal & Rahal LTDA – ME.

No entanto, na impugnação de ID 117117221 o credor, ora Agravante, requereu medidas coercitivas do juízo
a quo
, as quais foram indeferidas na decisão recorrida, ao que tudo indica de forma indevida e desproporcional.

Isso porque, diante das circunstâncias do processo, se revela cabível a oportunização ao Agravante da busca de bens penhoráveis ou da insolvência dos Agravados, que, a princípio, agiram em nítida fraude à execução ao indicar um bem à penhora e posteriormente aliená-lo.

O fato dos sócios da empresa indicarem um bem imóvel à penhora e depois aliená-lo não caracteriza, de fato, a suposta confusão patrimonial ou o desvio de finalidade da empresa capaz de autorizar, nesse momento, a desconsideração inversa da personalidade jurídica. Todavia, caso se constate a inexistência de outros bens em nome dos devedores (pessoas físicas) para saldar a obrigação, aliado à possível fraude à execução, há indícios de que a medida poderá ser adotada, mormente quando os pagamentos da venda do referido bem foram recebidos pelos próprios devedores primitivos (documentos de ID 86817317, ID 86817318 e ID 86817320 da origem).

Logo, à toda evidência faz-se necessário, antes do indeferimento da desconsideração inversa da personalidade jurídica, que o juízo de primeiro grau realize diligências e busca de bens dos devedores, para somente após analisar a pretensão do incidente em análise.

Registra-se que incumbe ao Poder Judiciário realizar diligências para coibir a prática de fraude à execução, sobretudo quando há requerimento do credor nesse sentido e há diversos sistemas informatizados para dar celeridade e efetividade à medida (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e outros).

Caso não sejam localizados outros bens ou os valores recebidos pelos devedores na alienação do bem dado à penhora, poderá restar caracterizada a situação de insolvência e o suposto esvaziamento patrimonial, circunstâncias que autorizam a desconsideração inversa da personalidade jurídica.

A propósito:

MEDIDA CAUTELAR INOMINADA – AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE HOMICÍDIO – PEDIDO DE BLOQUEIO DOS BENS DO REQUERIDO E DA SUA EMPRESA – PESSOA JURÍDICA QUE NÃO CONSTA NO POLO PASSIVO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA – AUSÊNCIA REQUISITOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É comezinho no direito que as medidas insertas na demanda não podem recair sobre aquele que dela não faz parte, razão pela qual no caso específico dos autos a empresa E.P. Pré-moldados Ltda. – ME deveria ter sido incluída no polo passivo da lide, o que não ocorreu, caindo por terra a alegação de que basta a citação do sócio. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50, do C. Civil, deve ser aplicada com cautela, uma vez que constitui exceção ao princípio de que a sociedade não se confunde com a pessoa de seu sócio. Ausente a efetiva comprovação da
insuficiência de bens do réu
, da confusão patrimonial e ainda da prática de atos irregulares, há de ser indeferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica inversa
. (TJ-MT – AC: 00441946220128110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 03/04/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2019) – destaquei.

A desconsideração da personalidade jurídica é medida extrema e merece ser deferida em casos em que há uso indevido da pessoa jurídica, com desvio de função e finalidade, visando fraudar credores.

Importa consignar que a alienação do bem indicado à penhora caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça, como bem pontuado pelo juízo
a quo
, tanto que houve a condenação dos Executados ao pagamento de multa, ponto esse que sequer foi objeto de irresignação pelos mesmos.

Logo, a decisão recorrida comporta reforma na parte em que indeferiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica, a fim de que o juízo
a quo
realize diligências e busca de bens penhoráveis dos Executados antes de reanálise da temática.

Por consequência, há que se manter o arresto de crédito da empresa Rahal & Rahal LTDA – ME junto ao processo nº 0001419-23.2001.8.11.0007, conforme decisão de ID 91319024 (autos de origem), exarada na data de 01/08/2022.

Por fim, inviável analisar o pedido de item “b)” do recurso, consistente na determinação de intimação dos Agravados para indicarem bens à penhora, pois o pedido não foi analisado pelo juízo
a quo
, conforme se verifica em ID 91319024, sob pena de supressão de instância.

Diante do exposto,
conheço em parte
do Agravo de Instrumento e, na parte conhecida,
dou-lhe parcial provimento
para
anular
a decisão agravada apenas quanto ao indeferimento da desconsideração inversa da personalidade jurídica e
determinar
a realização de busca de bens dos Executados para posterior reanálise da pretensão, mantendo-se o arresto de crédito no rosto dos autos n.º 0001419-23.2001.8.11.0007, em trâmite na 6ª Vara da Comarca de Alta Floresta – MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025